Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701600-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: AGUIAR &amp; BORGES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de citação do executado por aplicativo de whatsapp e conferiu prazo de 10 (dez) dias para indicação do endereço do citando, sob pena de extinção do feito. Em suas razões, o agravante sustenta que o artigo 246 do Código de Processo Civil consagra expressamente que há uma preferência pela citação por meio eletrônico no sistema processual moderno, o que viabiliza o acolhimento do pedido. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, com a determinação de citação do agravado pelo aplicativo supracitado. Preparo recolhido (ID. 55030564). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 203, § 2o, do CPC define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. O pronunciamento judicial agravado não tem cunho decisório, pelo que não cabe recurso. Em que pese, na origem, tenha sido denominado de “decisão”, ainda que haja cominação, trata-se de despacho de mero expediente, que intima o exequente para indicar o endereço correto e atualizado do citando. Ainda que o STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), a ausência de conteúdo decisório do provimento inviabiliza a interposição do recurso. Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que nada proveu, ante a ausência de conteúdo decisório. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição de recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1414011, 07071976120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J